Tribunal: CARF
Processo: 10983.911360/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911360/2011-37
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.943 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRF S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como gastos com partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes
e serviços de montagem e manutenção, devidamente comprovados.
ALUGUEL DE VEÍCULOS DE CARGA. CREDITAMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidos as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
não estando contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833/2003) aquelas com veículos de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014).
RESSARCIMENTO PIS/COFINS. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, a
Lei no 10.833, de 2003 (Súmula CARF no 125).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (i) negando provimento com relação à
Selic (Sumúla CARF) e (ii) dando provimento com relação aos demais itens.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911360/2011-37
Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.141 a 2.164), e pelo contribuinte (fls. 2.290 a 2.358), contra o
Acórdão no 3301-004.059, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 2.095 a 2.139), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
Acórdão no 3301-004.059:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Deve ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez que o despacho decisório foi
devidamente fundamentado em documentos carreados aos autos e na legislação
aplicável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. "GÁS GLP CILINDRO P20". COMBUSTÍVEL PARA
EMPILHADEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não deve ser admitido o crédito, quando o contribuinte alega que foi aplicado em
empilhadeira, porém não prova que este bem integra o ativo imobilizado.
CRÉDITOS. INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o crédito calculado sobre "Dedo de Borracha A 50", indicado no
Laudo Técnico como componente de depenadeiras. Não devem ser admitidos os
créditos calculados sobre os demais itens, pois o contribuinte não apresentou
comprovação de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na
produção.
SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Não devem ser admitidos os créditos, quando o contribuinte não apresenta comprovação
de que relacionavam-se com máquinas e equipamentos utilizados na produção.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULO DE CARGA.
Não devem ser admitidos, por não terem sido abrangidos pelos incisos IV dos artigos 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE CRÉDITOS ESCRITURAIS.
A decisão vinculante do STJ, que determina o cômputo de juros, não se aplica ao caso,
pois não houve qualquer "ato estatal, administrativo ou normativo" que tenha oposto
qualquer óbice `a aplicação do regime da não cumulatividade.
Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.166 a 2.168), a
PGFN defende o conceito de insumo para fins de créditos da contribuição não cumulativa deve
ser o mesmo adotado para o IPI, especificado no Parecer Normativo CST no 65/79.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.198 a 2.219).
Ao seu Recurso Especial, incialmente foi dado seguimento parcial (fls. 2.985 a
3.008), em relação ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o “custo do aluguel de veículos de carga”, sendo que, em razão de Agravo (fls. 3.022 a
3.046), foi admitida (fls. 3.060 a 3.081) ainda a discussão relativa às matérias “direito à tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor das despesas de manutenção
de veículos alugados (gás GLP cilindro p-20)”; “direito à tomada de créditos sobre o valor de
aquisição de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e
manutenção” e “direito ao abono de juros SELIC no ressarcimento de créditos não aproveitados
sob a forma de compensação”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.088 a 3.105).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais, na parte admitida.
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
Fl. 3110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
(do mais que conhecido fabricante das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê, dentre outras).
1) Valor das despesas com gás GLP cilindro p-20 utilizados em empilhadeiras
alugadas.
Tratando-se de empilhadeiras, não são veículos, mas, sim, equipamentos, sendo
o gás utilizado como combustível necessário à sua operação no processo produtivo.
2) Direito à tomada de créditos sobre o valor de aquisição de partes e peças de
reposição, combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção.
Colocado da forma como está, não resta dúvida do direito ao crédito, pois os
combustíveis e lubrificantes estão expressamente previstos no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, e as partes e peças de reposição, assim como os serviços de montagem e
manutenção equipamentos utilizados no processo produtivo, são e ele essenciais. A questão aqui
é probante.
3) Custo do aluguel de veículos de carga.
Aí não estamos a levar em conta o conceito de insumo, mas a abrangência do
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
E a Solução de Consulta COSIT no 1/2014 nos dá a resposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
(...)
15.2 Ocorre que, para efeitos tributários, o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura de
máquinas ou equipamentos.
15.3 Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em contrário – que o
veículo é máquina e equipamento, na concepção da consulente –, para fins de aplicação
dos arts. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e cujos efeitos
Fl. 3111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

tributários são discutidos nesta consulta, não se pode considerar o veículo como
abarcado por tais dispositivos.
4) Taxa SELIC.
O assunto está pacificado:
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
a Lei no 10.833, de 2003.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional e dar provimento parcial ao interposto pelo contribuinte, para reverter a glosa sobre gás
GLP utilizado em empilhadeiras alugadas e sobre o valor de aquisição de partes e peças de
reposição, combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção, devidamente
comprovados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3112
DF CARF MF
Documento nato-digital